Tribunal: TJSP
Processo: 2008328-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – Pretensão à reforma da decisão que decretou a quebra – Argumento recursal pautado em vício no instrumento de protesto – Cabimento – Instrumento de protesto que não traz a identificação do recebedor – Ônus probatório que compete à autora do pedido falimentar – Sentença reformada – Falência revogada – Agravo provido.

Dispositivo: revogam a falência.